Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702977-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Aretz &amp; Oliveira Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711479-81.2017.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 69206873. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o novo endereço atualizado. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados, para o oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator